Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009895-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (PACIENTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), LILIAN MARIA DE ALMEIDA - CPF: 762.896.649-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ALMEJADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente a quem se imputa a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a tese de que inexistiria justa causa a subsidiar o recebimento da queixa-crime ofertada na instância singela, uma vez configurado suposto excesso acusatório decorrente da fragilidade dos indícios de autoria colhidos em desfavor da beneficiária deste
writ
, cujo dolo, ademais, não teria sido demonstrado nos autos.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

5. Dessa forma, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face da beneficiária deste
writ,
e não sendo o
habeas corpus
instrumento adequado a discussões acerca da
autoria do delito, tampouco do elemento subjetivo do agente, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo à alardeada ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1009895-14.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

PACIENTE:

ANA LÚCIA RICARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
receber a queixa-crime ofertada em seu desfavor
nos autos n. 1017099-22.2021.8.11.0042, à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelos
artigos 138 e 139, c/c artigo 141, §2o, todos do Código Penal.

Colhe-se do caderno processual que, em
17/11/2021
,
Lilian Maria de Almeida
ofereceu
queixa-crime
em face da paciente, em decorrência de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados. Inexitosa a audiência de reconciliação, o d. juízo
a quo
, em
04/07/2024
,
recebeu
a inicial acusatória.

Nesse contexto, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de justa causa
ao trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância, porquanto, na intelecção do impetrante, se teria
in casu
malfadado
excesso acusatório
, por não terem sido reunidos
suficientes indícios de autoria
em desfavor da paciente, cujo
dolo
, ademais, não teria sido demonstrado pela querelante, de forma que, em sendo o
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi

essencial
à configuração dos delitos contra a honra, não subsistiria qualquer azo ao recebimento da queixa-crime ofertada.

Nesses termos, pleiteia,
liminarmente
, a
suspensão
do trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância, até o julgamento do vertente
writ
. No
mérito
, postula a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem mediante o trancamento da ação penal
.

A petição inicial veio instruída com documentos (ID 278052874 e ss.).

Indeferido
o pedido liminar (ID 278266885), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 278738886.

Pleiteada a
reconsideração
da decisão de indeferimento da tutela de urgência (ID 281033871),
acolheu-se
o petitório tão somente para determinar a
suspensão
da audiência instrutória outrora designada na Ação Penal n. 1017099-22.2021.8.11.0042 até o julgamento do
writ
pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT (ID 281237878).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 281948889).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos da Ação Penal n. 1017099-22.2021.8.11.0042,
Lilian Maria de Almeida
propôs
queixa-crime
em face de
ANA LÚCIA RICARTE
, imputando-lhe o cometimento dos crimes previstos nos
arts. 138 e 139, c/c 141, §2o, na forma do art. 71, todos do Código Penal
[calúnia e difamação, ambos com incidência da causa de aumento referente ao cometimento ou divulgação do delito em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, em continuidade delitiva].

Colhe-se da queixa-crime que, na data de
24 de setembro de 2021
, por volta das 17h42min, utilizando-se de seu perfil particular denominado
analucia.ricarte,
no sítio eletrônico
Facebook
, a ora paciente
ANA LÚCIA RICARTE
divulgou manchete jornalística do jornal
Estadão Mato Grosso
, redigida com os seguintes dizeres,
in verbis
: “
Advogado sequestra filha de oito anos com a ajuda da avó
”.

Na mesma oportunidade, a paciente teria concedido entrevista ao mencionado veículo de comunicação, relatando a ocorrência de sequestro da infante
Isadora
, filha de
João Vitor Almeida Praeiro Alves
[filho da querelante] e
Marina Pedroso Ardevino
[cliente da querelada]. A leitura da notícia divulgada pelo jornal
Estadão Mato Grosso
dá conta de que a criança teria sido “
sequestrada e escondida pelo próprio pai, que contou com a ajuda da avó paterna
[
Lilian Maria
]
para cometer o crime
”.

Conforme arrazoado pela querelante, todavia,
jamais houve qualquer sequestro
, tendo seu filho
João
tão somente
descumprido
os termos do acordo relativo à guarda compartilhada da menina, outrora fixados nos autos n. 28311-07.2014.811.0041 (que tramitara perante o d. Juízo da Quinta Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT).

Nessa linha, a exordial enfatiza que a própria
ANA LÚCIA
veiculou em suas redes sociais sua indignação em vista do indeferimento de seu pedido de prisão preventiva de
João Vitor
, rejeitado em razão de ausência de previsão legal.
Da mesma forma, por meio da rede social
Instagram
, chegou a realizar postagem informativa na qual apontou a inexistência da prática do crime de sequestro em caso como o dos autos, ou seja, quando, em cenário de guarda compartilhada, um dos genitores decide não devolver a criança ao outro após o período de visitas.
Ainda assim, proposital e maliciosamente, em
11 de outubro de 2021
, a paciente
postou no
Facebook
uma fotografia da querelante, na companhia de seu filho, ao lado de uma fotografia da infante
Isadora
, como ilustração do texto em que
ANA LÚCIA
dizia,
in verbis
: “
Enquanto mãe está desesperada procurando meios legais de rever a filha, o pai de Isadora comemora com amigos os 88 dias de sequestro da menor. Esta é a realidade de um País que não têm a criança e o adolescente como prioridade
” (
sic
).

Em razão desses fatos,
Lilian Maria
propôs
queixa-crime
em face de
ANA LÚCIA
, por entender terem se configurado, na hipótese, os crimes de
calúnia
e
difamação
, por ter sido acusada, pela paciente, não apenas de ter concorrido para o sequestro de sua neta, mas também por ter, em tese, comemorado a consecução do referido delito.

A queixa-crime foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
24/01/2024
, em audiência na qual a querelante manifestou seu desinteresse na conciliação com a paciente.

Apresentada resposta à acusação, oportunidade em que deduzida tese de
ausência de justa causa
para a persecução criminal, o d. juízo
a quo
, em
04/07/2024
,

rejeitou a argumentação da defesa e determinou o regular prosseguimento do feito, com designação de
audiência instrutória
para a data de
29/04/2025
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da ação penal:

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar, isso se dá porque o recebimento da
queixa-crime
deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5o, LV, da CF/88
, sendo imprescindível, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Afinal, só é possível o reconhecimento da denúncia ou da queixa-crime inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu
.
E, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a queixa-crime atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar os
indícios suficientes de materialidade e autoria
colhidos em desfavor da paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a queixa-crime
, verte do caderno processual que o d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT assim decidiu,
in verbis
:

“[...] rata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por Lilian Maria de Almeida em face de Ana Lucia Ricarte.
Estando a Queixa-Crime em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal
,
RECEBO a Queixa-Crime ofertada
, eis que
presentes os indícios de autoria e materialidade
e, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, os querelados saem citados e intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação, por escrito, salientando que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se os querelados, não constituírem defensor, ser-lhes-ás nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2.o, Código de Processo Penal). Apresentada a defesa, ouça-se o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 05 (cinco) dias, conforme art. 409 do CPP”.

(Decisão de ID
139292632 – autos n. 1017099-22.2021.8.11.0042
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
com vistas à deflagração da ação penal, evidente que fez menção aos
requisitos
para recebimento da queixa-crime e às
hipóteses legais
para sua eventual rejeição, vindo a assinalar, nessa ordem de ideias, que
a queixa-crime preenchia todos os requisitos legais
, ausentes, outrossim, quaisquer das situações aptas a ensejar sua
rejeição
, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, relembro que “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Ademais, posteriormente, ao apreciar as irresignações defensivas no sentido de que
inexistiria justa causa à instauração do procedimento criminal em desfavor da paciente
, ocasião em que suscitadas as teses de
ausência de suficientes indícios de autoria
e de demonstração de eventual
dolo
, o d. juízo
a quo
acertadamente pontuou se tratar tais discussões de
questões de mérito
, a serem, portanto,
aclaradas ao longo da instrução criminal
, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por clareza, reproduzo excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] Da análise dos autos, verifico que
a Queixa-Crime descreveu detalhadamente a suposta conduta da Querelada, considerada criminosa, pela Querelante, narrando de modo congruente e com a necessária clareza os fatos que eventualmente ensejariam a responsabilização criminal
.

A inicial detalha matéria jornalística que, segundo se alega, foi repercutida no endereço eletrônico do Facebook da Querelada, inclusive atribuindo a Querelante a participação em crime de sequestro que teria sido perpetrado por seu filho
.

Nessa ordem de ideias
verifico que a exordial acusatória contém todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando por quem e de qual modo foi, em tese, praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa, encontrando-se, pelo seu teor, apta ao fim a que se destina
.

Rejeito a preliminar
, observando que,
segundo vejo, há, neste caso, justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, visto que, ao menos em tese, restaram configurados os delitos de calúnia e difamação.

Claro que todas as elementares dos tipos penais em persecução, inclusive a intenção de ofender, serão aquilatadas na decisão final, à luz das provas que serão recolhidas na instrução processual
.

Assim sendo, dou o feito por saneado e determino que este processo seja incluído na pauta de audiência de instrução e julgamento, expedindo-se os atos de comunicação necessários”.

(Decisão de ID
161247911 – autos n. 1017099-22.2021.8.11.0042
). — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, deve-se reconhecer que, a despeito do inconformismo do d. impetrante, encontram-se reunidos no caderno processual
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
em desfavor da paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

De maneira detalhada, chamo atenção aos documentos que acompanharam a propositura da queixa-crime, dentre eles os
posts
feitos por
ANA LÚCIA
em suas redes sociais (
Instagram
e
Facebook
) acerca do alardeado
sequestro
da neta da querelante (ID 278052874 – Págs. 42-50 e 75-77), a qual, ao que se vê do Boletim de Ocorrência n. 1818711/2021, não teria sido devolvida à mãe
Marina
[cliente da paciente] em razão de supostos
maus tratos
sofridos quando deixada aos seus cuidados, consoante relatado por
João Vitor
às autoridades (ID 278052874 – Pág. 59); questão que, evidentemente,
extrapola os limites cognitivos do vertente
writ
, sendo certo, não obstante, que, em suas redes sociais,
ANA LÚCIA
,
aparentemente
, buscou
mobilizar
as pessoas para que
Isadora
fosse “
devolvida
”, compartilhando, em uma ocasião, uma fotografia de
Lilian Maria
e de
João Vitor
como se, juntos, ambos “
comemorassem
” os “
88 dias de sequestro da menor
”, em post no qual assim se lê,
in verbis
: “
[...] na última sexta-feira 08/10/2021,
o pai e a avó que tiraram a força a criança da mãe
, desfrutaram, sem a presença da Isadora, de uma animada celebração num famoso restaurante na cidade de Bauru/SP [...]
certamente em comemoração aos 88 dias que impedem o contato e a convivência da criança com a mãe!
Até quando estes indivíduos vão descumprir leis, ordens judiciais e seguirão zombando, livremente, do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Autoridades Policiais?
” (
sic
) (ID 278052874 – Pág. 45). — Destaquei.

Nesse cenário, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do acusado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1017099-22.2021.8.11.0042, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que as questões levantadas neste
writ
, em verdade,
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandarem a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1017099-22.2021.8.11.0042 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
de envolvimento da paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Sodalício estadual,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Em outras palavras, insurgindo-se o d. impetrante à conta de suposto
excesso acusatório
, porquanto não teriam sido reunidos, na sua intelecção,
indícios mínimos de autoria
, tampouco demonstrado o indispensável
dolo
por parte da ora paciente, estou convencido de que, narrados na queixa-crime, de forma a
delimitar o objeto da ação penal
, os
fatos criminosos
nos quais, em tese, incorreu, com todas as suas
circunstâncias
; é certo que a
verdade real dos fatos
e o
elemento subjetivo
(dolo e culpa) deverão ser apurados ao longo do procedimento criminal já instaurado em primeira instância, com amplo exercício do
contraditório
e da
ampla defesa
pelas partes.

Revela-se, portanto,
manifestamente incabível o acolhimento da pretensão deduzida pelo d. impetrante
, uma vez que, oferecendo a queixa-crime elementos suficientes à compreensão do cenário fático que embasou a acusação,
não se presta o
habeas corpus
à intromissão no mérito da controvérsia
, com o proferimento de eventual decisão acerca das
condutas supostamente perpetradas pela paciente
; cujo
eventual

dolo
, ademais, também não é passível de exame conclusivo pela estreita via cognitiva do
writ
.

Por essas razões, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANA LÚCIA RICARTE
e, por conseguinte,
determino seja
retomada
a regular tramitação da Ação Penal n. 1017099-22.2021.8.11.0042, inclusive com a realização da audiência de instrução suspensa por força do deferimento da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025